Tribunal: TJSP
Processo: 1502063-08.2016.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015 – Município de Campos do Jordão – Extinção em primeiro grau – Extinção desta execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC/2015 - Possibilidade - Intimação pessoal da parte, para dar prosseguimento ao feito – Descumprimento – ABANDONO DA CAUSA - Configurado - Precedente do C. STJ e

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015 – Município de Campos do Jordão – Extinção em primeiro grau – Extinção desta execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC/2015 - Possibilidade - Intimação pessoal da parte, para dar prosseguimento ao feito – Descumprimento – ABANDONO DA CAUSA - Configurado - Precedente do C. STJ e desta Egrégia Corte - Sentença mantida - Apelo da municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1502063-08.2016.8.26.0116 - Voto no 32399
Registro: 2020.0000638337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502063-08.2016.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JORDÃO, é apelado CARLOS
ALBERTO TEIXEIRA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1502063-08.2016.8.26.0116 - Voto no 32399
Voto no 32399
Apelação no 1502063-08.2016.8.26.0116
Comarca de Campos do Jordão/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de Campos do Jordão
Apelados: Carlos Alberto Teixeira Ribeiro e Bella Karawaewa Prado
EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de 2012, 2013,
2014 e 2015 Município de Campos do Jordão Extinção em
primeiro grau Extinção desta execução fiscal, sem resolução
do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do
CPC/2015 - Possibilidade - Intimação pessoal da parte, para
dar
prosseguimento
ao
feito

Descumprimento

ABANDONO DA CAUSA - Configurado - Precedente do C.
STJ e desta Egrégia Corte - Sentença mantida - Apelo da
municipalidade não provido.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de
fls. 61/62, a qual extinguiu esta execução fiscal, pelo abandono da
causa, buscando agora a municipalidade, nesta sede, a reforma do
julgado, forte na tese de que a sentença extintiva, por ABANDONO DA
CAUSA pelo autor, deve ser precedida de requerimento expresso do réu,
nos termos da Súmula no 240 do C. STJ, além de dizer que o erário

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1502063-08.2016.8.26.0116 - Voto no 32399
público não pode sofrer as consequências na busca por seu crédito,
ressalvando grande número de processos em andamento, na Comarca
de Campos do Jordão, e pequeno o número de profissionais atuantes,
daí postulando pelo prosseguimento do feito (fls. 65/67).
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo,
respondido (fls. 75/80), e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Como se vê dos autos, a exequente ingressou
com esta execução fiscal em 13.12.2016 - para cobrança de IPTU,
relativo aos exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015, conforme
demonstrado nas CDA's de fls. 02/05.
Requereu o sobrestamento do feito, pelo prazo
de 90 (noventa) dias, para juntada do CRI (fl. 49), sendo deferido (fl. 50).
Decorrido o prazo, a serventia abriu vista
obrigatória para a exequente se manifestar (fl. 55), e o r. despacho de fl.
58 determinou novo prazo para exequente se manifestar (fl. 58).
Na
sequência,
a
certidão:
“(...)
apesar
de
devidamente intimada a se manifestar nos autos (pag retro), a exequente não fez até a
presente data (...) São Paulo (SP), 5 de Agosto de 2019”.
Veja-se que, após sobredita certidão, não houve

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1502063-08.2016.8.26.0116 - Voto no 32399
mais manifestação da exequente, dando ensejo à prolação da v.
sentença, ora hostilizada, extinguindo o feito com fulcro no artigo 485,
III, do atual Código de Processo Civil.
De fato, não houve efetivo andamento ao
processo e a possibilidade de aplicação do artigo 267, inciso III, do
Diploma Processual Civil então vigente - mesma previsão contida no
artigo 485, inciso III, do CPC/2015 - às execuções fiscais, de ofício, já
foi reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo:
C. STJ “PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal
de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada,
apenas não adotando a tese do recorrente.
2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com
base no art. 267, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente:
REsp. 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-
C do CPC.
3. Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código
de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e
parágrafos da Lei 6.830/80, os quais regulam a suspensão do curso
da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1502063-08.2016.8.26.0116 - Voto no 32399
mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo
de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.
4. Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para
dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação
fiscal e não o seu arquivamento provisório.
5. Agravo regimental não provido” (REsp. no 1.248.866/RS
SEGUNDA TURMA j. 13.09.2011 Relator Ministro CASTRO MEIRA)
aqui destacado - .
Diverso não é o posicionamento desta Egrégia
Corte, que inclusive, já se pronunciou em casos análogos envolvendo a
municipalidade apelante:
E. TJSP
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal -
Municipal Taxa de Licença de Funcionamento do exercício de 2010 -
Extinção do feito, com base no art. 485, inciso III, do NCPC -
Abandono da causa - Existência de intimação pessoal da
Municipalidade - Inércia fazendária - Sentença mantida -
Recurso não provido” (Apelação no 0504123-39.2014.8.26.0116 - 14a
Câmara de Direito Público
j. 27.04.2017 - Relatora Desembargadora
SILVANA MALANDRINO MOLLO) aqui destacado - .
E. TJSP “APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal ISS do
exercício de 2001 - Município de Campos do Jordão - Execução
ajuizada em 27/12/2006 - Sentença de extinção parcialmente
reformada por esta 15a Câmara de Direito Público - Prosseguimento
da ação - Intimação pessoal da Fazenda Pública para dar
andamento ao feito, no prazo de trinta dias, sob pena de
extinção - Ausência de manifestação - Extinção do processo,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1502063-08.2016.8.26.0116 - Voto no 32399
sem resolução do mérito, por abandono da causa
-
Possibilidade - Compatibilidade do Código de Processo Civil
com a Lei no 6.830/80 - Precedente do STJ - Sentença extintiva
mantida
-
Recurso
não
provido”
(Apelação
no
0519292-47.2006.8.26.0116 - 15a Câmara de Direito Público
j.
18.05.2017 - Relator Desembargador RAUL DE FELICE)
aqui
destacado - .
E. TJSP
“Apelação. Execução Fiscal. Taxa de
Fiscalização de Funcionamento do exercício de 2010. Sentença de
extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, III, do CPC/2015. Insurgência da Municipalidade.
Pretensão à reforma. Desacolhimento. Abandono da causa
configurado. Aplicação subsidiária do art. 485, III, do
CPC/2015 (art. 267, III, do CPC/1973) às execuções fiscais.
Possibilidade. Precedente do STJ. Inaplicabilidade da Súmula
240 do STJ, tendo em vista se tratar de execução não
embargada ou não impugnada. Recurso não provido (Apelação no
0503191-51.2014.8.26.0116 - 18a Câmara de Direito Público
j.
23.03.2017 - Relator Desembargador RICARDO CHIMENTI)
aqui
destacado - .
Destarte, a extinção da presente execução fiscal
era a solução adequada e resta mantida.
Por tais razões, nega-se provimento ao apelo da
municipalidade, e assim, mantendo-se a v. sentença recorrida.
SILVA RUSSO
RELATOR

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1502063-08.2016.8.26.0116 - Voto no 32399